Tribunal: TJSP
Processo: 1013140-36.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 incisos I e II do CPC. 2. Com relação ao sinistro envolvendo o segurado Santos Martins Advogados Associados, emerge claro do conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, isto porque, foram juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de oscilação/descarga de energia elétrica. 3. No entanto, no que concerne ao sinistro do segurado Condomínio Residencial Porto Seguro, verifica-se que muito embora o laudo pericial juntado afirme que o aparelho foi danificado por descarga/oscilação elétrica, não há assinatura e nem a identificação adequada do profissional que elaborou referido laudo, de modo que torna-se temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento apócrifo. 4. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. 5. Quanto ao segurado Arley Armental Silvera Moran uma vez não comprovado o pagamento da indenização da seguradora ao segurado, de rigor a improcedência do pleito regressivo. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013140-36.2019.8.26.0320; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento

Ementa:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 incisos I e II do CPC. 2. Com relação ao sinistro envolvendo o segurado Santos Martins Advogados Associados, emerge claro do conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, isto porque, foram juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de oscilação/descarga de energia elétrica. 3. No entanto, no que concerne ao sinistro do segurado Condomínio Residencial Porto Seguro, verifica-se que muito embora o laudo pericial juntado afirme que o aparelho foi danificado por descarga/oscilação elétrica, não há assinatura e nem a identificação adequada do profissional que elaborou referido laudo, de modo que torna-se temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento apócrifo. 4. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. 5. Quanto ao segurado Arley Armental Silvera Moran uma vez não comprovado o pagamento da indenização da seguradora ao segurado, de rigor a improcedência do pleito regressivo. Recurso parcialmente provido.